Tribunal: TJES
Processo: 5013689-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013689-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERALDO CRUZ FILHO

AGRAVADO: SOLANGE BELING e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA DOS EXECUTADOS. PETIÇÃO APRESENTADA APÓS O PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. ALEGADO PAGAMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESCABIMENTO DE REABERTURA DE DEFESA. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITES À ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Geraldo Cruz Filho contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação monitória convertida em execução (proc. nº 5036440-67.2022.8.08.0024), que indeferiu pedido de desentranhamento de petição e documentos apresentados intempestivamente pela Defensoria Pública em defesa dos executados, sob o argumento de tratar-se de matéria de ordem pública. O agravante sustenta que a manifestação é nula por versar sobre matéria típica de impugnação ao cumprimento de sentença, sem observância dos requisitos legais. Requereu liminarmente o desentranhamento dos documentos e, no mérito, o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível admitir petição apresentada fora do prazo legal pelos executados, com alegação de pagamento parcial, como matéria de ordem pública passível de análise na fase de cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se, diante da preclusão, é cabível o desentranhamento da petição e documentos, por ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica do processo executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manifestação dos executados foi apresentada após o fim do prazo legal para impugnação ao cumprimento de sentença, com alegações que poderiam ter sido deduzidas na fase de embargos monitórios, o que caracteriza preclusão consumativa.

4. A fase executiva não permite reabertura de discussão sobre matérias que poderiam ter sido alegadas anteriormente, conforme dispõe o art. 701, § 2º, e o art. 702, §§ 1º e 2º, do CPC.

5. A alegação de pagamento parcial não constitui matéria superveniente e não pode ser veiculada como impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1º, VII, do CPC.

6. A exceção de pré-executividade exige a presença simultânea de matéria de ordem pública e desnecessidade de dilação probatória, requisitos que não se verificam no caso concreto, pois os documentos juntados demandariam análise aprofundada.

7. A atuação da Defensoria Pública, ainda que goze de presunção de hipossuficiência de seus assistidos, não autoriza o descumprimento das regras processuais, nem permite reabrir prazos preclusos para apresentação de defesa.

8. A decisão agravada viola os princípios da segurança jurídica e da estabilização da coisa julgada, ao admitir, de forma indevida, manifestação intempestiva capaz de alterar o curso do processo executivo.

9. Jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais é firme no sentido de que, com o trânsito em julgado, não se admite rediscussão de matérias preclusas na fase de cumprimento de sentença, sob pena de nulidade e ofensa à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A petição apresentada fora do prazo legal com alegações de pagamento parcial constitui matéria preclusa e não pode ser admitida na fase de cumprimento de sentença.
2. A alegação de pagamento parcial anterior à constituição do título judicial não configura matéria de ordem pública e não se enquadra na exceção de pré-executividade.
3. O desentranhamento de petições e documentos apresentados intempestivamente é medida necessária para resguardar a estabilidade da coisa julgada e a segurança jurídica do processo executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 701, § 2º; 702, §§ 1º e 2º; 525, § 1º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI 0708172-15.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 23.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.547.176/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., DJe 25.05.2020; STJ, REsp 1.110.925/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. 12.04.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013689-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERALDO CRUZ FILHO
Advogados do(a) AGRAVANTE: LARISSA DA SILVA MENEZES - ES22097-A, RODRIGO DADALTO - ES10870-A
AGRAVADO: SOLANGE BELING, JOAO BATISTA DE SOUZA

VOTO

Como relatado, t
rata-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
Geraldo Cruz Filho
contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação monitória convertida em execução (proc. nº 5036440-67.2022.8.08.0024), indeferiu o pedido de desentranhamento da petição de I
d
69835793 e respectivos documentos, apresentados pela Defensoria Pública em defesa dos executados.

Nas
razões recursais, a parte agravante sustenta basicamente:
(i)
nulidade da manifestação apresentada, por entender que a petição veiculou matérias típicas de impugnação ao cumprimento de sentença, como alegação de pagamentos parciais, sem a observância dos requisitos legais, especialmente o oferecimento de garantia do juízo. Aduz violação ao contraditório e à regularidade do processo executivo;
(ii)
r
equer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para desentranhamento da petição e dos documentos
e

n
o mérito, pugna pelo provimento do recurso para reforma da decisão agravada.

Sob
o
I
d
15572036
,
d
ecisão

DEFERINDO
o

pedido
de antecipação da tutela recursal, para
determinar o
desentranhamento da petição Id 69835793 e os documentos,
bem como o
regular prosseguimento do feito executivo.

Neste momento, em análise definitiva da questão,

confirmo
que
as razões
recursais
são suficientes a alterar a conclusão
alcançada

pelo
juízo primevo,
que merece
ser alterada
.
Explico.

De saída, faço um breve retrospecto.

O presente recurso de
a
gravo de
i
nstrumento tem origem na
a
ção
m
onitória
c
onvertida em Execução, processo n. 5036440-67.2022.8.08.0024, proposta por
Geraldo Cruz Filho
(Exequente/Agravante) em face de
Solange Beling
e
João Batista de Souza
(Executados/Agravados), perante o Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória.

O procedimento monitório teve seu mandado inicial de pagamento convertido em título executivo judicial, iniciando-se a fase de cumprimento de sentença. Conforme as certidões dos autos de origem, os Executados foram intimados para pagamento em 31/01/2025 e o prazo para pagamento voluntário e, consequentemente, para a apresentação de Impugnação ao
c
umprimento de
s
entença, transcorreu
in albis
, sem quitação do débito ou manifestação da defesa em 14/02/2025.

Após o decurso do prazo legal, e em meio à fase de atos executivos (solicitação de penhora de ativos financeiros pelo
e
xequente em 28/03/2025), os
e
xecutados apresentaram uma petição (ID 69835793) em 29/05/2025 — mais de três meses após o fim do prazo para impugnação — alegando a ocorrência de pagamentos parciais não abatidos do débito e juntando diversos documentos.

Em face dessa manifestação intempestiva, o Exequente/Agravante solicitou o desentranhamento da referida petição e de seus documentos. O Juízo de primeiro grau, contudo, indeferiu o pedido do
e
xequente, sob o fundamento de que a alegação de pagamento é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, e que os documentos apresentados, em tese, poderiam representar a quitação de parte do débito, o que evitaria o enriquecimento sem causa.

Irresignado com o indeferimento do pedido de desentranhamento da petição (ID 69835793) e a determinação de intimação para manifestação do
e
xequente (Decisão ID 73769683), o Agravante interpõe o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Pois bem.

D
estaco que a insurgência recursal centra-se na indevida admissão, pelo juízo de origem, de manifestação da Defensoria Pública na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual foram deduzidas alegações que deveriam ter sido formuladas na fase anterior do processo monitório, especialmente a respeito de supostos pagamentos parciais do débito executado.

De fato, nos termos do art.
701, § 2º e art.
702, § 1º e § 2º,
ambos
do CPC, não sendo opostos embargos monitórios, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo vedada a reabertura de discussão acerca de matérias que poderiam ter sido objeto de defesa na fase de conhecimento.

Vejamos:

Art. 701.
Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.
§ 2º
Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702 , observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial.

Art. 702.
Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.
§ 1º
Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.
§ 2º
Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

Nesse sentido, a impugnação ao cumprimento de sentença, por sua vez, encontra limitação objetiva expressa nos incisos do § 1º do art. 525 do CPC, restringindo-se às matérias ali elencadas, sendo exigida, para hipóteses como pagamento, a sua superveniência ao trânsito em julgado da sentença.

In verbis:

Art. 525
. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
§ 1º
Na impugnação, o executado poderá alegar:
I
- falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;
II
- ilegitimidade de parte;
III
- inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
IV
- penhora incorreta ou avaliação errônea;
V
- excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;
VI
- incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;
VII
- qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

Portanto, n
o caso em apreço, a alegação de pagamento parcial formulada na petição de I
d
69835793 não evidencia causa superveniente. Pelo contrário, trata-se de matéria preexistente e cognoscível desde a fase de embargos monitórios, à qual os executados renunciaram ao se manterem inertes no momento processual oportuno.

Desta forma, a decisão agravada está em descompasso com a legislação processual
brasileira,
com a jurisprudência pátria
e com a doutrina
:

[...]
Na fase de cumprimento de sentença não se reabre, para o executado, a possibilidade de deduzir defesas que deveriam ter sido deduzidas nos embargos monitórios, consoante a inteligência do artigo 525, § 1º, do Código de Processo Civil.
[
...
]
A alegação de pagamento parcial da dívida antes da constituição do título judicial supera a latitude defensiva da impugnação ao cumprimento de sentença.
(TJDFT, 4ª Turma Cível, AI 0708172-15.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 23/02/2024)

N
a

mesma linha
o colendo Superior Tribunal de Justiça;

[...]
Com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada
. (AgInt no AREsp 1.547.176/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., DJe 25/05/2020)

Na mesma trilha, a doutrina do professor Cândido Dinmarco destaca da seguinte forma:

"A inércia do réu que não opuser embargos ao mandado tem para ele uma consequência muito mais gravosa do que o efeito da revelia, do processo de conhecimento (art. 344), porque neste caso passa-se diretamente à fase executiva do processo monitório, sem que o juiz tenha sequer oportunidade de julgar sobre a existência ou inexistência do direito do autor; no processo de conhecimento o efeito da revelia apenas autoriza o juiz a dispensar a prova dos fatos alegados na petição inicial, sem dispensá-lo de julgar e sem excluir a possibilidade de a demanda ser julgada improcedente.
(Instituições de Direito Processual Civil, Vol. III, 7a ed., Malheiros, p. 819).

Portanto,
a relevância da fundamentação
revela-se
na
inadequada admissão da petição em comento, por importar reabertura indevida de discussão sobre questões preclusas, em afronta ao princípio da estabilização da coisa julgada e à segurança jurídica do processo executivo.

Assim, mesmo a parte recorrida esteja assistida pela Defensoria Pública, sendo a hipossuficiência presumida, não existe norma no ordenamento jurídico que imponha a possibilidade de reabertura do prazo para defesa ou mesmo considerar que a matéria trazida na origem –
quitação parcial do débito
– seja tratada como matéria de ordem pública.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp nº 1110925/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos pontuou que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos
simultaneamente
dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
1

Assim, as matérias a serem conhecidas em exceção de pré-executividade em execução estão limitadas àquelas que versem sobre os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios
objetivos
do título executivo, referentes à
certeza,
liquidez e exigibilidade, desde que tais prescindam de dilação probatória.
2

Assim, como dito, o pagamento parcial é matéria de defesa não podendo ser encarada
como matéria de ordem pública.

Desta feita,
por tudo quanto exposto,

CONHEÇO
do recurso
para

DAR
-
LHE
PROVIMENTO,

p
ara, confirmando os efeitos da liminar,
reconhecer a preclusão sobre a matéria, e

determinar
o
desentranhamento da petição Id 69835793 e os documentos, determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

É
como vot
o.

1
(REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009)

2
(AgInt no AREsp 1708973/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 01/03/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.